Tribunal: STF
Processo: RE 1540883
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA ULTRA PETITA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ART. 27, ALÍNEA "J", DA LEI 4.886/65. NÃO INCIDÊNCIA DE IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. Assiste razão à União no tocante à alegação de que a sentença foi ultra petita, pois, de fato, não houve pleito na exordial quanto à repetição de valores por meio de compensação, mas somente por meio de expedição de precatório. A sentença, portanto, neste ponto, padece de vício julgamento ultra petita e contrariedade aos princípios da congruência ou da adstrição, pois condenou a União em quantidade superior ao que lhe foi demandado 2. Nos termos da sólida orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, é indevida a incidência de imposto de renda e da CSLL sobre verba relativa à indenização pela rescisão de contrato de representação comercial, prevista no art. 27, alínea "j", da Lei 4.886, de 1965, nos termos do art. 70, § 5º, da Lei n. 9.430/1996. 3. Os valores em questão não se subsomem ao conceito de faturamento (artigo 3º, § 1º, da Lei n. 9.718/1998), tornando, portanto, descabida, também, a incidência do PIS e da COFINS. 4. Com a promulgação da Lei nº 5.021/66, posterior às Súmulas 269 e 271 do STF, passou-se a admitir a mandamentalidade da sentença proferida em mandado de segurança no que concerne às verbas referentes ao período posterior à impetração e a executividade quanto aos valores relativos ao período anterior ao ajuizamento. 5. Remessa necessária e apelação parcialmente providas, apenas para reconhecer a nulidade da r. sentença na parte que excedeu o pedido inicial, o que faço para reduzir a condenação da União aos limites do pedido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LXIX, da Constituição da República e das Súmulas nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” (Súmula nº 271/STF). Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1021. RECURSO PROVIDO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E REFLEXOS DESDE A EXONERAÇÃO ATÉ A EFETIVA REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 271 E 269 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, na Sessão Virtual realizada em 26.11.2020, DJe 12.04.2021, de minha relatoria, fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 5º, VIII, da CF, é possível a Administração Pública, inclusive em estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada". 2. No que tange ao pagamento de salários e reflexos postulados no apelo extremo, a partir da exoneração da Recorrente até a sua reintegração, ressalte-se que o mandado de segurança não é a via adequada para a percepção de valores retroativos anteriores à impetração, por não ser sucedâneo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF). 3. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes.” (ARE 1099099 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe-s/n 08-02-2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1480775 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-s/n 11-06-2024)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTRATURA. QUINTOS. RECEBIMENTO. VALORES ANTERIORES. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Impossibilidade de pagamento de quantias referentes ao recebimento de quintos anteriores à impetração de mandado de segurança. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1078282 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-200 13-09-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para a afastar percepção de valores retroativos anteriores à da impetração do mandado de segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente